Tribunal: TJMT
Processo: 1015498-07.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DO TERMO DE CESSÃO ESPECÍFICO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Diante da negativa da parte Recorrida em ter celebrado contrato com a Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos o termo de cessão de crédito específico, capaz de autorizar a cobrança do débito, ora questionado.
2. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.
3. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que não merece reforma, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
4. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015498-07.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[KEREN SILVA SANTOS - CPF: 065.328.211-79 (RECORRENTE), THAIS DE OLIVEIRA RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.636.411-96 (ADVOGADO), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

PEDIDO DE VISTA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, para declarar a inexigibilidade do débito questionado e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento de que a relação jurídica entre as partes não restou comprovada.

A recorrente sustenta que houve a comprovação de cessão de crédito entre as partes. Requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Não foi apresentada as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento para melhor análise do feito.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral, ante a ocorrência de suposta inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, já que a parte promovente alega na inicial não possui relação jurídica com a parte promovida.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00), havendo insurgência da parte promovida.

O magistrado Relator negou provimento ao recurso para manter a sentença por seus próprios fundamentos, fundamentando que apesar de ter havido a juntada do contrato originário da dívida, o termo de cessão de crédito não é específico, de modo que não autoriza a cobrança do débito ora discutido,
conforme trecho do voto que cito:

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito.

A reclamante afirma que não possui qualquer vínculo jurídico com a cessionária Reclamada, sendo indevida a inscrição de seu nome nos órgãos protetivos.

Em contrapartida, a Reclamada defende que o respectivo crédito lhe foi cedido, via contrato de cessão de crédito e aquisição de direitos, firmado com o
banco Losango
, cuja origem do débito refere-se ao inadimplemento da Requerente. Corroborando com suas alegações juntou
“Termo de cessão genérico”
,
“Proposta de Adesão”
e
“Carta de notificação”.

Pois bem. Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que há um ponto em desfavor da Reclamada, qual seja, não comprovou sua relação com o contrato originário da dívida, considerando a ausência de juntada do termo de cessão
específico
, capaz de autorizar a cobrança do débito ora questionado.

Assim, os documentos juntados aos autos pela reclamada, desacompanhados do termo de cessão da dívida, nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstram a legitimidade da empresa Recorrida para realizar a cobrança
.

Nesse caminho, a negativação realizada em nome da Reclamante foi indevida, sendo cabível a indenização por dano moral, uma vez que a reclamada não comprovou a legitimidade para promover a inserção do nome da reclamante no rol de mal pagadores.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, esta magistrada entende que em contestação houve a juntada de documentos que comprovam a origem da dívida e da cessão de crédito feita pelo Banco Losango S.A. para a parte promovida, isto porque, além de ter havido a juntada do termo de cessão privado, verifico que também houve a apresentação da “Proposta de Adesão" e do “Termo de Autorização de Cobrança” devidamente assinados.

Diante da comprovação da relação jurídica, antes negada, de rigor o reconhecimento de a parte promovida que agiu no exercício regular, não havendo ato ilícito praticado, ainda mais porque as assinaturas apostas nos contratos são idênticas as constantes no documento pessoal da promovente, bem como na procuração e declaração de hipossuficiência juntadas na inicial, não tendo sequer sido impugnadas especificamente pela promovente.

Restando comprovada a origem da dívida e a cessão de crédito, entendo que ao incluir o nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito, não houve a prática de ilícito pelo cessionário, uma vez que não fica impedido de praticar atos de conservação do crédito cedido em caso de inadimplemento do devedor.

Não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil. Sendo a inscrição devida, inexiste ato ilícito praticado.

A despeito da notificação, dispõe o artigo 293, do Código Civil, que “independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido”, conforme dispositivo que cito:

Art. 293. Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido.

De todo modo, verifico que houve juntada de comprovante de notificação da consumidora quanto aos termos da cessão de crédito, conforme documento constante no Id. 113726957.

Portanto, o consumidor tinha conhecimento de que a dívida em questão tinha sido cedida à parte promovida, de modo que propôs ação temerária negando a relação jurídica, razão pela qual a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Ante o exposto,
permissa venia
, DIVIRJO do voto proferido pelo magistrado Relator e, por consequência, DOU-LHE PROVIMENTO ao recurso para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022